Tribunal: CARF
Processo: 19515.002215/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002215/2007-78
ACÓRDÃO
2201-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEORGE LUIZ ESTEVE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
2
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva,Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio deOliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 1259-1263) versa sobre omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada, exigindo-se crédito tributário no montante de R$
1.401.691,13.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorrente apresentou Impugnação (fls. 1271-
1309), argumentando em apertada síntese que:
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
3
i)
Estaria extinto o direito de o Fisco efetivar o lançamento correspondente aos
depósitos efetuados entre 03/01/2002 e 28/08/2002, uma vez que o fato
gerador ocorre mensalmente, no caso de depósitos bancários sem origem
comprovada. Não basta, portanto, à fiscalização presumir que os valores cuja
origem não se teve como comprovada configuram omissão de receitas, eis
que lhe cabe o inafastável dever de buscar as provas de que tais valores
correspondem, efetiva e concretamente, a omissão de rendimentos.
ii)
o lançamento é nulo, pois a fiscalização “glosou” todas as distribuições de
lucros feitas pela empresa Plano Patrimonial Ltda em benefício do
impugnante, sem a devida motivação. Além disso, a fim de que se possa
proceder ao lançamento de oficio do crédito tributário, a fiscalização deve
reunir provas da ocorrência do fato gerador da respectiva obrigação, sendo-
lhe vedado basear toda sua ação em meras presunções. Isto leva à aplicação
Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que assim se posicionou:
“ilegítimo o lançamento do Imposto e Renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários.”
iii)
O impugnante comprovou a efetiva realização da distribuição de lucros em
questão, apresentando a demonstração dos lucros e resultados, livro diário,
livro razão, razão analítico, balanço patrimonial, demonstração de resultados
do exercício e extratos bancários de todo o período (fls. 616/660), cujo cotejo
torna claro que os depósitos bancários tributados pela fiscalização
representam distribuição de lucros. Ademais, tais transferências seriam
isentas do imposto de renda na pessoa física do beneficiário, com amparo no
disposto no artigo 10 da Lei n° 9.249/1995.
iv)
deve ser cancelada a autuação no que diz respeito aos depósitos bancários
que correspondem a meras transferências de valores feitas entre contas
correntes do impugnante (discriminados nos quadros constantes do item
“28” da impugnação (fls. 1283 a 1285), por não representarem renda. Do
exame dos referidos depósitos, em confronto com as cópias dos cheques que
instruem a impugnação (fls. 1325/1387), resta demonstrado que tais cheques
eram emitidos pelo impugnante e depositados nas contas bancárias em
questão, a fim de que sua esposa pudesse fazer frente às despesas de
manutenção da residência comum de ambos.
v)
A fiscalização tributou indevidamente valores decorrentes de distribuição de
lucros da empresa Siduril S/A, que tem sede na cidade de Montevidéu,
Uruguai, conforme ata de Assembléia realizada em 10/12/1991, participação
esta informada na Declaração de Imposto de Renda do impugnante, juntada
aos autos. Tal empresa foi dissolvida e os bens imóveis que eram de sua
propriedade passaram a integrar o patrimônio do impugnante, conforme
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
4
atesta sua Declaração de Imposto de Renda também acostada aos presentes
autos (fl. 14).
vi)
Os lucros distribuídos pela Siduril, correspondentes aos depósitos bancários
relacionados pelo impugnante (item “36” da impugnação, fls. 1288 e 1289),
decorrem da locação de unidades comerciais para as empresas Medial Saúde
S/A e Zurich Brasil Seguros S/A, cujos contratos instruem a impugnação (fls.
1388/1405).
vii)
O depósito bancário efetivado em 05/07/2002, no valor de R$ 26.685,00,
refere-se a rendimento de aluguel dos conjuntos de escritórios nos 91 e 92 do
Edifício Juscelino Plaza, situado na Rua Eduardo de Souza Aranha, n° 387,
Itaim, Capital de São Paulo, em decorrência do contrato de locação de imóveis
firmado em 29/06/2000, entre a empresa Multirede Informática Ltda. e o
impugnante, e cedido à empresa Plano Patrimonial Ltda. Em 01/10/2001 (fls.
1406/1421) e que, por um lapso do locatório, foi depositado na conta
corrente do impugnante, quando deveria ter sido depositado na conta
corrente da empresa que recebeu a cessão dos direitos decorrentes do
contrato de locação. Afirma que o valor em questão foi computado pela
cessionária entre suas receitas, consoante demonstra a anexa cópia do livro
diário (fl. 1422), e oferecido à tributação.
viii)
O depósito efetivado em 26/09/2003, no valor de R$ 27.000,00, decorre da
venda realizada pelo impugnante, da Loja 13 do Passeio Capri, na 3a sobreloja
do Centro de Compras ou 6o Pavimento do Condomínio Edifício
Metropolitano, por intermédio de escritura pública firmada em 26/09/2003
(fls. 1423/1426), cujo valor foi pago por meio do cheque administrativo n°
332, emitido pelo Banco n° 001, Agência 0712, depositado na mesma data; o
ganho de capital decorrente de tal alienação foi corretamente apurado pelo
impugnante e recolhido aos cofres públicos, conforme demonstram os anexos
comprovantes (fls. 1427/1429).
ix)
A fiscalização incorreu em flagrante equívoco, permeado por diversas
inconsistências, ao tributar, como depósitos de origem não comprovada,
valores que estão apontados nos próprios extratos do impugnante (fls.
1430/1435) como “liquidação de pregão de ações” e “transferência FAQ FIF
BN Paribas DI” (discriminados no item “49” da impugnação, fls. 1292/1293).
x)
Ocorreu dupla tributação, a título de ganho em renda variável e como
depósito bancário de origem não comprovada, no tocante às alienações de
ações feitas em 29/11/2002 e 16/01/2003, cujas notas de corretagem,
juntadas aos autos (fls. 367/368), referem-se a créditos efetivados na conta
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
5
corrente do impugnante em 04/12/2002 e 21/01/2003, nos valores de R$
26.730,90 e R$ 12.587,79.
xi)
O crédito no valor de R$ 1.120,47 foi computado pela fiscalização como
depósito não comprovado apesar de sua origem estar claramente
demonstrada no próprio extrato do impugnante quatro vezes, enquanto que
o crédito ocorreu uma única vez; igualmente descabida é a tributação de
valores inseridos no item “49” da impugnação, já mencionado, identificados
nos extratos como transferência recebida de fundo de investimento.
xii)
Não devem ser tributados como crédito de origem não comprovada os
valores apontados nos extratos bancários do impugnante como
“redepósitos”, ou seja, valores que foram depositados uma segunda vez
(discriminados no item “62” da impugnação, fl. 1296).
Do requerimento de desistência parcial da Impugnação
Em seguida, o recorrente peticionou (fls. 1439-1450) a desistência parcial da
Impugnação, em virtude de adesão ao parcelamento previsto na Lei n° 11.941/09, conforme
detalhamento previsto naquela petição, abarcando os depósitos bancários que especifica.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou (fls. 1462-1484) pela procedência parcial da Impugnação, mantendo
o crédito tributário em parte em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a
observância dos requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
Nas hipóteses em que inexistir pagamento antecipado ou em que estiver presente o evidente
intuito de fraude, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é
disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Ausente o elemento subjetivo
e havendo antecipação de pagamento, aplica-se o prazo previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, que
tem como termo inicial o encerramento do ano-calendário, em caso de rendimentos sujeitos à
tributação na declaração de ajuste anual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos recursos creditados em suas contas de
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
6
depósitos ou de investimentos. Mantém-se parcialmente a exigência, ante a comprovação parcial
efetuada pelo impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 1500-1526),
argumentando em síntese que:
a) O AFRFB não exigiu do Recte. a apresentação do Livro Diário como condição
fundamental para a aceitação da comprovação de origem dos lucros distribuídos.
Deste modo, “[...] se a fiscalização não fez tais exigências para fins de
demonstração da origem dos créditos recebidos a título de distribuição de lucros,
não pode o v. acórdão entender que todos os créditos oriundos dos lucros
distribuídos pela Plano Patrimonial não podem ser tidos como de origem não
comprovada porque não foram apresentadas a primeira e a última página, com
os termos de abertura e de encerramento e tampouco o seu registro e
autenticação junto à Junta Comercial do Livro Diário, pois esta exigência jamais
foi feita pela fiscalização, quer com relação à empresa Santa Helena Part. S/S
Ltda", quer com relação à empresa Plano Patrimonial.
b) Não se apontou que a origem não estava comprovada porque não foram
apresentadas as páginas de abertura e encerramento do Livro Razão e tampouco
porque não foi apresentado o Livro Diário. Além disso, há que se ter presente que
o Livro Razão da empresa Plano Patrimonial foi apresentado à fiscalização, tendo
o Recte. ainda apresentado cópias do Livro Diário, documentos estes que o
Agente Fiscal jamais teve por imprestáveis. Logo, se o próprio AFRFB autuante,
que ao tempo da fiscalização, examinou as cópias apresentadas dos Livros Diário
e Razão da empresa Plano Patrimonial, não lhes retirou a fé pública, não tendo,
em momento algum, levantado qualquer mácula em relação à validade dos seus
registros, não pode o v. acórdão recorrido, inexistindo qualquer indício de que as
cópias apresentadas não sejam dignas de fé, negar a comprovação de origem de
lucros distribuídos e registrados na contabilidade sob tal alegação.
c) Os lucros distribuídos pela empresa Plano Patrimonial são muito superiores aos
valores dos créditos feitos em suas contas bancárias e cuja origem nestas
distribuições não foi aceita pelo v. acórdão recorrido, diversos lançamentos
coincidem em termos de valores, ou seja, o valor do cheque foi integralmente
creditado na conta bancária do Recte., como é o caso do lucro distribuído em
03/01 /2002, no valor de R$ 15.000,00 (cheque 912491), que foi creditado na
conta bancária do Reqte. no mesmo dia (fls. 623). Nesse caso, por óbvio, em se
tratando de cheque emitido contra o Banco Itaú e tendo sido o depósito sido feito
em conta bancária mantida pelo Recte. no Banco Itaú, o descritivo do lançamento
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
7
que consta no extrato é "depósito em dinheiro", pois, tendo sido a operação feita
dentro do próprio Banco Itaú, os recursos ingressam como "em espécie".
d) O mesmo se passou com o crédito efetivado em 08/01/2002, no valor de R$
5.000,00, que está devidamente registrado como lucro distribuído através do
cheque 912497 e que foi depositado na mesma data em conta bancária do Recte.
junto ao Banco Itaú e que, por conta disso, ingressou em dinheiro, observação
esta que consta no extrato.
e) Nos casos onde o valor do lucro distribuído é maior do que o do crédito efetivado,
essa aparente "discrepância" deve-se a algo muito simples e corriqueiro na vida
das empresas: o sócio possui diversas contas a pagar e, efetivada uma distribuição
de lucros em determinando montante, às vezes o próprio cheque é sacado na
"boca do caixa", efetivando-se o crédito de parte dos recursos na conta bancária
do Reqte. e a utilização de parte destes lucros distribuídos para a quitação de
outras contas do Recte. no próprio caixa. Logo, a circunstância de não existir um
depósito na conta bancária do Reqte. no exato valor dos lucros distribuídos não
anula o fato de que o crédito recebido decorre de distribuição de lucros, pois é
fato corriqueiro que parte do crédito seja utilizado para o pagamento de outras
despesas, fazendo-se o depósito de apenas uma parte dos lucros distribuídos na
conta bancária do Recte.
f) Em relação ao crédito no valor de R$ 26.685,00 os documentos apresentados
para demonstrar que se tratava de aluguel relativo aos conjuntos de escritórios
91 e 92 do Edifício Juscelino Plaza, em decorrência de contrato de locação firmado
com a empresa Multirede Informática Ltda., cujos direitos de locação foram
cedidos para a Plano Patrimonial Ltda., conforme Instrumento de Cessão de
Direitos e Obrigações carreado aos autos às fls. 1417/1420. E para tanto, o v.
acórdão recorrido entendeu que a origem de tal crédito não estava comprovada
porque não teria sido apresentado o lançamento contábil correspondente ao
registro do ato pelo qual os direitos passaram a integrar o acervo da cessionária,
ao que se deve agregar o fato de que o imóvel está lançado na declaração de IRPF
do Reqte. na parte atinente aos bens e direitos. Ou seja, em que pese tenha sido
apresentado o contrato de locação firmado e que foi cedido pelo Recte. para a
empresa Plano Patrimonial Ltda., recibo demonstrando que o valor se refere ao
pagamento da locação do imóvel, o v. acórdão que a origem de tal valor não
estava esclarecida e que este esclarecimento dependeria da apresentação de
documentos comprobatórios da devolução efetivada de tal valor para a
cessionária. Logo, só aceitaria o v. acórdão a demonstração da origem de tal
depósito (que foi equivocadamente feito pelo locatário na conta bancária do
Reqte.) se este comprovasse que devolveu o valor para a Plano Patrimonial,
empresa da qual este é sócio e que recebeu a cessão da locação em questão. Com
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
8
efeito, improcede tal exigência, pois o auto de infração ora em discussão não se
volta para a apuração se o valor recebido equivocamente foi restituído ou se
permaneceu na conta bancária do Reqte. como antecipação de distribuição de
lucros.
g) com relação aos créditos decorrentes de operações de bolsa, o v. acórdão
recorrido não aceitou como de origem comprovada os créditos de R$ 1.120,47
(15/07/2002), R$ 4.147,14 (25/07/2002), R$ 8.440,07 (31/07/2002), R$ 2.828,93
(1°/08/2002) e R$ 1.737,93 (21/10/2002), por entender que o extrato de fls.
1431/1434 evidencia que estes créditos referem-se a depósitos em cheque,
enquanto que os débitos na conta ocorridos nas referidas datas é que são
identificados como "LIQUIDAÇÃO PREGÃO BVSP AÇÕES". Entretanto, não
atentou o v. acórdão recorrido para o fato de que o extrato em questão é de uma
"Conta Investimento", cuja lógica é um pouco diversa da lógica de lançamentos
de uma conta bancária.
h) no que diz respeito aos créditos que tem por origem redepósitos, é fato que o v.
acórdão recorrido não aceitou aqueles efetivados em 30/05/03 (R$ 4.000,00),
04/12/03 (R$ 9.900,00); 05/12/03 (R$ 5.100,00), 24/06/04 (R$ 60,00), 24/06/04
(R$ 1.140,00), 02/07/04 (R$ 11,00), 02/07/04 (R$ 2.384,00), 10/08/04 (R$ 9,00),
10/08/04 (R$ 2.241,36) e 18/08/04 (R$ 1.482,99), em que pese o v. acórdão
recorrido tenha entendido pela manutenção da exigência fiscal com relação a tais
créditos, vale destacar que os extratos bancários carreados aos autos
demonstram que tais créditos decorrem de redepósitos que não podem ser tidos
como créditos de origem não comprovada.
i) no que tange às transferências entre contas que não foram aceitas pelo v.
acórdão recorrido como de origem comprovada, em que pese o fato de não
terem sido apresentadas as cópias de alguns poucos cheques relativos a tais
transferências, o que decorreu do fato de que a instituição financeira não
forneceu as respectivas microfilmagens, é certo que o cotejo dos extratos
bancários das contas de onde saíram os créditos com os aludidos depósitos
permite que se tenha tais origens como comprovadas. E isso porque na maioria
dos casos há perfeita coincidência entre o valor debitado numa conta e o
creditado na outra, sendo certo que, nos casos onde não há esta perfeita
coincidência, esta decorre do fato de que, em algumas situações, os cheques
eram emitidos para a realização do pagamento de algumas contas e para
depósito de uma determinada importância noutra conta, o que não deve ser tido
como capaz de afastar a constatação de que também em tais casos a origem está
comprovada em função justamente do fato de que há coincidência de datas e de
que o valor do cheque sacado é sempre superior ao do crédito, o que comprova
que o saldo do cheque sacado era depositado na conta bancária do Reqte.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
9
j) Aduz, por fim, que a aplicação da taxa SELIC é ilegal por contrariar o CTN.
Ademais, esta não pode ser aplicada sobre a multa de ofício.
Pede, ao final, que seu recurso “[...] seja recebido e acolhido o presente recurso
voluntário para o fim de que cancelada a integralidade do auto de infração ora em discussão, face
a comprovação de origem dos créditos ora tratado e, caso não se entenda por bem cancelar
integralmente o auto de infração ora impugnado, requer-se, quando menos, • seja afastada a
cobrança da Taxa Selic como índice de juros de mora, bem como sua aplicação sobre a multa de
ofício aplicada à Reqte., pelas razões acima postas.”

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A autuação recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários sem origem comprovada.
Argumenta o Recorrente que, uma vez que a Fiscalização não teria exigido a cópia do
Livro Diário, não poderia se recusar a aceitar como comprovada a origem dos lucros distribuídos
apenas por não ter sido apresentadas as páginas de abertura e encerramento do referido livro. A
este respeito, destaco os seguintes trechos do acórdão de impugnação que assim se manifestou
sobre a questão:
Há, portanto, por expressa previsão legal, necessidade de que o livro Diário, para
efeito de prova a favor do contribuinte, contenha, respectivamente, na primeira e
na última página, termos de abertura e de encerramento e seja registrado e
autenticado pelas juntas comerciais ou repartições encarregadas do Registro do
Comércio.
Ademais, não foram apresentadas as folhas do Livro Diário que conteriam os
lançamentos contábeis. Pretende o impugnante comprovar tais lançamentos
apenas pela apresentação do Livro Razão (fls. 623/624, 631/638, 640/646), cujo
valor probante é diminuto, se não corroborado pelo Diário.
Além disso, não foi comprovado que os demonstrativos contábeis de fls. 625 a 630
foram transcritos no Diário ou em livro próprio, sujeito a registro, como exige o art.
258, § 6o, do RIR/1999, acima reproduzido.
Outrossim, é inconsistente a alegação de que a pessoa jurídica teria efetuado
inúmeras distribuições de lucros ao longo dos anos calendário de 2002 a 2004, já
que os balanços supostamente levantados abrangem o período de 01 de janeiro a
31 de dezembro.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
10
Mesmo que se comprovasse a veracidade dos aludidos registros contábeis, ainda
assim, não se prestariam a comprovar a origem da maior parte dos créditos
bancários em questão, por não haver coincidência de datas e valores entre estes e
os supostos lançamentos contábeis, o que se verifica no cotejo dos créditos
arrolados no item “24” da impugnação (fls. 1279/1282) com o Razão.
Por conseguinte, mantém-se o lançamento correspondente aos créditos em
referência.
Veja-se que as razões para manutenção do crédito impugnado são mais abrangentes
do que faz crer o recurso voluntário, fundamentando-se na (i) ausência de cumprimento das
formalidades legais exigidas em relação à escrituração de livro Diário; (ii) não apresentação das
folhas do respectivo livro relacionadas ao lançamento; (iii) inexistência de coincidência de datas e
valores escriturados e lançados.
Além disso, ainda que se possa receber neste momento processual a cópia integral
do livro diário — apresentado pelo Recorrente em sede de recurso — entendo que este não se
desincumbiu do ônus probatório, por não ter apontado analiticamente no recurso, de forma
individualizada, a relação entre os apontamentos contábeis e os lançamentos. Em se tratando do
ônus probatório, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 o redistribui, cabendo ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em relação aos depósitos referentes aos cheques 912491 e 912497, apesar de não
terem sido mencionados no acórdão de impugnação, o que leva a conclusão de que não foram
apreciados pelo órgão julgador, verifica-se que a mesma razão que fundamentou a manutenção do
lançamento em relação aos demais depósitos subsiste acerca dos mencionados cheques. Isto é, suas
cópias não foram apresentadas ao fisco.
Os demais argumentos do Recorrente foram devidamente analisados pela DRJ em
acórdão de impugnação, cujas razões não devem ser afastadas.
Em relação à aplicação da SELIC tanto ao principal quanto à multa de ofício, ambas
as matérias são sumuladas por este Conselho, não cabendo razão ao recorrente:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
11
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 1650
DF CARF MF
Original